Tribunal: TJSP
Processo: 1053541-34.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ITCMD. DOAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL. SOCIEDADE LIMITADA. Doação, havida entre pai e filha, subsequente à integralização de cotas de sociedade comercial por meio da cessão de uma embarcação. Atribuição às cotas, na ocasião, do valor do bem cedido. Estimativa reiterada, pelo donatário, em declaração de Imposto de Renda. Emprego, para fins de ITCMD, de valor diverso, calculado

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ITCMD. DOAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL. SOCIEDADE LIMITADA. Doação, havida entre pai e filha, subsequente à integralização de cotas de sociedade comercial por meio da cessão de uma embarcação. Atribuição às cotas, na ocasião, do valor do bem cedido. Estimativa reiterada, pelo donatário, em declaração de Imposto de Renda. Emprego, para fins de ITCMD, de valor diverso, calculado mediante a divisão do que seria o patrimônio líquido da sociedade pelo total das respectivas cotas. Inadmissibilidade. Se a integralização de cotas às quais se atribuiu o valor de R$ 18.151.281,00 foi efetuada pela cessão de um bem desse mesmo valor, houve transação econômica cujo montante serve como parâmetro para a estimativa do valor de cada cota social. Hipótese em que o Fisco não atribui valor diverso ao bem ou às cotas, mas emprega o exato valor estimado pelos sócios. Impugnação desse valor que exigiria demonstração técnica de sua inexatidão, não efetuada nos autos. Multa não superior ao valor do tributo. Ausência de provas de que os juros de mora fossem superiores à variação da SELIC. Sentença mantida. Apelo desprovido.